Tribunal: STF
Processo: RHC 213753
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 622051/DF - eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RESP N. 1.557.461/SC e HC N. 381.248/MG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 2. Agravo regimental desprovido. 



    O recorrente pede, liminarmente: a) a declaração da prescrição da falta disciplinar de natureza grave (reconhecida pelo Juiz das execuções), por não ter sido apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou, na sua falta, por meio de audiência judicial com a oitiva de justificação do condenado, na presença do defensor, do Ministério Público; b) a adoção do menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP (três anos) para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010; c) a cassação do acordão do STJ, a fim de que prevaleça a jurisprudência segundo a qual a unificação de penas não interrompe os cálculos progressivos.



     



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente